Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-37.2022.8.11.0053
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000998-37.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONE GALDINO DE AMORIM - CPF: 708.328.971-91 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno:
1000998-37.2022.8.11.0053

Origem:
TERCEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Agravante:

SIMONE GALDINO DE AMORIM

Agravad
o
:
OI SA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento
:
15-19/05/2023.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido
- in
re

ipsa
-
, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

2
.
In
casu
, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de
a
Recorrente/Agravante não ter comprovado, que
o
s
apontamento
s
preexistente
s

e
m seu nome é
indevido
e/ou se encontra
sob análise judicial.

4. Danos morais não configurados.

5. Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão
de embargos de declaração de manteve decisão que negou provimento
monocraticamente
ao
recurso inominado interposto no
ID
155164608
, reconhecendo a aplicabilidade da Súmula
n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a existência de anotação pretérita a discutida nos autos.

O juízo de origem julgou
parcialmente
procedente os pedidos formulados na exordial,
declarando a
inexistência d
o
débito

discutido nos autos e
condenando
a

empresa concessionária
na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
o
consumidor
dos órgãos
de proteção ao crédito,
reconhecendo ainda,
a aplicabilidade da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
.

Inconformad
a
,
a

A
gravante

SIMONE GALDINO DE AMORIM

apresentou recurso inominado, o qual fora
negado
p
rovimento.

Irresignad
o
com aludida
decisum
,
a

Agravante
SIMONE GALDINO DE AMORIM

apresent
ou
o presente Agravo Interno,
sustentando
acerca da

inaplicabilidade
da Súmula em questão
.

Em
contrarrazões
(
ID
161649154
), a empresa
OI S/A
requer o
improvimento
do recurso e consequente manutenção da
decisum
monocrática
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023